Tribunal: TJSP
Processo: 2168783-57.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Limpeza Pública
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Matéria já decidida no acórdão embargado – Caráter infringente da impugnação voluntária - Respeito ao princípio do devido processo legal e seus corolários – Declaratórios repelidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2168783-57.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
embargante MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL, são embargados CARLA
FACCHETTI, SUELI ANTONIA SERPE FACCHETTI e ROBERTO FACCHETTI
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31505
Embargos de Declaração no 2168783-57.2019.8.26.0000/50000
Comarca de São Caetano do Sul
Embargante: Município de São Caetano do Sul
Embargados: Carla Facchetti e Outros
Interessada: Katia Facchetti
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Matéria já decidida no
acórdão embargado
Caráter infringente da impugnação
voluntária - Respeito ao princípio do devido processo legal e seus
corolários Declaratórios repelidos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do V. Acórdão de fls. 135/141 (dos autos em apenso), o qual deu
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos ora
embargados, buscando o embargante, nesta fase, o suprimento de
omissão quanto ao argumento defensivo de que os embargados teriam
descumprido com a obrigação acessória de informar a municipalidade do
falecimento do contribuinte originário.
Inexiste
na decisão embargada
qualquer
hipótese legal justificadora do acolhimento dos presentes embargos, certo
que as situações ensejadoras de emenda devem constar no bojo da própria
decisão e não fora dela, além de dificultarem a sua exata compreensão, do
que não se cuida na espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso de agravo de instrumento interposto
pelo ora embargante foi apreciado e decidido expressamente, nos limites
de seu oferecimento, ali proferindo-se a r. decisão de fls. 135/141 (dos
autos em apenso), que deu provimento ao recurso, pelas razões então
devidamente explicitadas e assim resumidas:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e TAXA
(de coleta e de remoção de lixo) - Exercícios de 2013 e 2014 -
Município de São Caetano do Sul - Exceção de pré-
executividade
-
Alegação
de ilegitimidade passiva 'ad
causam', bem como de inconstitucionalidade da taxa, de
nulidade dos lançamentos realizados em conjunto e de
nulidade das CDAs - Rejeição da objeção processual ofertada
ILEGITIMIDADE PASSIVA - Cabimento - Comprovação de que
o falecimento do devedor ocorreu em momento anterior ao
ajuizamento
da
execução
fiscal
-
Impossibilidade
de
modificação ou de alteração do sujeito passivo da obrigação
tributária inserto na CDA - Incidência do enunciado de
Súmula no 392 do E. STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
Cabimento Acolhimento da objeção de pré-executividade, com
a consequente extinção da execução, gera a condenação em
honorários advocatícios, ante a configuração da sucumbência
- Decorrência lógica do princípio da causalidade - Precedentes
do E. STJ - Decisão reformada - Recurso provido.
Como se percebe, a tese do ora embargante foi
apreciada, no V. Acórdão embargado, por isso desnecessitando
acréscimos, valendo sempre lembrar que o argumento por ele trazido, por
si só, não seria capaz de alterar a conclusão da decisão embargada, a
qual, portanto, desmerece qualquer aclaramento.
Enfim e segundo é comezinho, dispositivos legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e constitucionais dispensam menção literal, por serem de conhecimento
geral presumido e por tudo isso, nada existe para ser aclarado naquela
deliberação ora embargada.
Pelo exposto, rejeitam-se os presentes embargos
declaratórios.
SILVA RUSSO
RELATOR